Tribunal: TJDFT
Processo: 0726342-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO ANTERIOR À LC 118/2005. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA DO ATO CITATÓRIO DECORRENTE DOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Rejeitada a alegação de decadência do crédito tributário, uma vez não decorrido o prazo decadencial quinquenal contado do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador.

2. A execução fiscal protocolizada antes da vigência da LC 118/2005, a qual alterou o art. 174 do CTN, submete-se à regra anterior, segundo a qual a única causa interruptiva da prescrição seria a citação pessoal do devedor.

3. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, de acordo com o disposto no art. 174 do CTN.

4. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do contribuinte do resultado final do recurso interposto na via administrativa, momento em que tem início o prazo prescricional para a cobrança do crédito, conforme orientação jurisprudencial pacificada mediante a edição da Súmula n. 622 do STJ.

5. Aplica-se ao caso o enunciado da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

6. Ausente a conduta desidiosa do exequente, rejeita-se a tese de prescrição inicial ou intercorrente.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.